Tribunal: STF
Processo: ARE 1331446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo das rés - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recursos desprovidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, XLVI, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ficou claro nos autos que as rés Patrícia Amanda Souza Garcia e Thaís Sofia Maiote José, no dia 30 de janeiro de 2017, na Rua Barrige Taufick Kanawat nº 25, no Bairro Jardim Colina do Espraiado, na cidade e Comarca de Franca/SP, mediante fraude, obtiveram, para si, vantagem indevida, no valor de R$ 6.990,00 (seis mil e novecentos e noventa reais), em prejuízo da vítima Wellington Leandro Cintra dos Santos, induzindo-a em erro.
    A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, além da prova oral coligida.
    A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, igualmente, são incontroversos.
    (...)
    No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação das acusadas pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
    Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
    Na primeira fase, observo que as folhas de antecedentes, assim como as certidões constantes nos autos, não indicam eventual trânsito em julgado para as rés, de modo que não podem ser consideradas para majorar suas penas nessa etapa, segundo dispõe, inclusive, a Súmula 444 do STJ. Dessa maneira, ponderando as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, que, no meu ponto de vista, respeitada a compreensão diversa do Ministério Público, não extrapolaram, no caso concreto, os limites normais e inerentes ao próprio delito, mantenho as bases no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, restando definitivas neste patamar, à falta de modificadoras.
    Por preencherem os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código Penal), entendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade das acusadas por uma restritiva de direitos, que se mostra, no meu ponto de vista, suficiente para prevenir e reprimir a conduta por elas perpetrada; conservado, ainda, o regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal.
    Insta salientar, ademais, que a condenação das rés na reparação dos danos não pode ser acolhida, visto que a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, se não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização, como no caso dos autos, de forma a possibilitar o contraditório, não é devida a reparação dos danos causados pela infração prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (cf. Apelação Criminal nº 0006730-04.2006.8.26.0071, Rel. Des. J. Martins, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 15/03/2012); até porque, no caso dos autos, como se viu acima, a fixação dessa indenização está prejudicada, uma vez que a prestação pecuniária, estabelecida no valor total do prejuízo, já foi direcionada à vítima, consoante previsão do artigo 45, parágrafo primeiro, do Código Penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente